Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711677-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: PAULO CESAR FERREIRA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por PAULO CESAR FERREIRA NEVES. O juízo rejeitou a impugnação à penhora dos imóveis matriculados sob os nos 68601 e 219497, no 1o e 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, respectivamente. Homologou, ainda, os laudos de avaliação dos referidos imóveis. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 45189637). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator